Tribunal: TJES
Processo: 0031699-80.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031699-80.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDRO MORISCHI CORADINI

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADM DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A): DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual decorrente de contrato de consórcio celebrado com a administradora ré, determinando a restituição das parcelas pagas e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. O apelante requer a majoração do quantum indenizatório, alegando que a falsificação de sua assinatura pela administradora causou-lhe graves transtornos e sofrimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando a gravidade da conduta da ré e os prejuízos sofridos pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falsificação da assinatura do consumidor pela administradora do consórcio constitui falha grave na prestação do serviço, caracterizando violação aos direitos do consumidor e ensejando reparação por danos morais, na medida em que impôs indevido ônus à parte demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno, além de inegável perda de tempo útil na tentativa de ver reconhecido o seu direito.

O dano moral, além de compensar o sofrimento da vítima, deve possuir caráter pedagógico e punitivo, a fim de desestimular condutas semelhantes por parte dos fornecedores de serviços.

O montante indenizatório deve ser fixado de forma proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta do agente e à sua capacidade econômica, evitando o enriquecimento sem causa da vítima, mas garantindo a efetiva reparação do prejuízo.

No caso concreto, a reparação arbitrada inicialmente não se mostra suficiente para compensar os transtornos e angústias sofridos pelo autor, que se viu indevidamente vinculado a um contrato fraudulento e exposto ao risco de cobrança indevida.

Considerando esses fatores, é razoável a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o arbitramento e acrescidos de juros moratórios pela SELIC desde o evento danoso.

A correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre a restituição das parcelas pagas devem ser aplicados nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ, vedada a cumulação com correção monetária para evitar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A falsificação de assinatura pelo fornecedor de serviços configura falha grave na prestação do serviço e justifica a condenação por danos morais, na medida em que impôs indevido ônus à parte demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno, além de inegável perda de tempo útil na tentativa de ver reconhecido o seu direito.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor adequado à gravidade da conduta, à extensão do prejuízo e à capacidade econômica das partes, garantindo a justa reparação e o caráter punitivo-pedagógico da sanção.

A correção monetária sobre a indenização por danos morais incide a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), e os juros moratórios, desde o evento danoso, pela SELIC (Súmula 54, STJ), vedada a cumulação com correção monetária para evitar bis in idem.

A restituição das parcelas pagas deve ser corrigida pelo IPCA-E e acrescida de juros moratórios pela SELIC, ambos desde o desembolso, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 0031699-80.2015.8.08.0035

APELANTE: ALEXSANDRO MORISCHI CORADINI

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADM DE CONSORCIOS LTDA

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEXSANDRO MORISCHI CORADINI em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VILA VELHA – 1ª VARA CÍVEL, em AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada contra CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADM DE CONSORCIOS LTDA, cujo
decisum
julgou “
procedente o pedido autoral para DECLARAR a inexistência da relação contratual advinda do contrato nº 91204/063-00, à fl. 219, restituindo as partes ao status quo ante da avença; CONDENAR a ré a restituição das parcelas pagas em virtude do citado contrato, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, incidindo correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada prestação e juros moratórios desde a citação e CONDENAR a ré em indenização por danos morais em prol da autora na quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), incidindo correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação
”, oportunidade em que condenou a ré/apelada “
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2°, do CPC.
”

Em suas razões recursais, sustentou que, “
em 22 de novembro de 2013, firmou contrato de consórcio junto a Apelada, realizando normalmente os pagamentos das parcelas mensais até o mês de outubro de 2014, ocasião em que descobriu que seu contrato originariamente assinado havia sido fraudado grosseiramente pela Administradora Ré bem como fora formulado novo instrumento sem seu consentimento ou assinatura
”.

Pontuou que, após perícia grafotécnica, “
restou comprovada, de maneira inequívoca, a FALSIFICA
ÇÃ
O da assinatura do Autor
”, o que ensejou na procedência de sua pretensão indenizatória. Defende, contudo, a reforma da sentença para majorar a indenização fixada a título de danos morais, a fim de assegurar “
uma reparação efetiva e adequada ao
sofrimento psicológico experimentado pelo autor.
”

Contrarrazões arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pela manutenção da sentença.

Prefacialmente, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pelo apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões.

Fixadas estas premissas, verifico que o consórcio apelado foi condenado ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, em virtude dos danos sofridos pelo recorrente, frutos da falha na prestação de serviços, haja vista a comprovação da nulidade do contrato de consórcio nº 91204/063, datado em 23.02.2015, ante a falsidade da assinatura atribuída ao consumidor/apelante.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à

parte
autor
a
em virtude da falha da prestação dos serviços pela
fornecedora
,
ao ver-se diante de dívida fruto de contratação
inexistente
,
correndo o risco de ser executad
a
e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro,

tal como depreendido pelo Juízo
a quo
no comando sentencial.

Corrobora tal conclusão a constatação de que
a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus
à

parte
demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno,
além de
inegável perda de tempo útil
na
tentativa de ver reconhecido o seu direito.

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

majorar

o
quantum
indenizatório
para
o valor de
R$
10
.
0
00
,00
(
dez
mil reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), pela SELIC,
a saber, 23.02.2015,
vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, cujo capital social informado à Receita Federal é de R$ 300.006.232,00 (Trezentos milhões, seis mil e duzentos e trinta e dois reais), tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Por tratar-se de matéria de ordem pública, reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre a restituição das parcelas pagas em virtude do citado contrato, de correção monetária pelo IPCA-E e
juros moratórios
pela SELIC, ambos a contar de cada desembolso, nos termos das Súmulas 43 e 54, do e. STJ
, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou
provimento ao recurso
para majorar o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), pela SELIC, a saber, 23.02.2015, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

R
eformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre a restituição das parcelas pagas em virtude do citado contrato, de correção monetária pelo IPCA-E e
juros moratórios
pela SELIC, ambos a contar de cada desembolso, nos termos das Súmulas 43 e 54, do e. STJ
, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0031699-80.2015.8.08.0035

RELATOR:
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos

V O T O

Eminentes pares, vieram-me os autos para composição de quórum ampliado na forma do art. 942, do CPC.

Rememoro que o eminente Relator,
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, deu provimento ao recurso interposto por
Alexsandro Morischi Coradini
, para reformar a sentença e majorar a indenização por dano moral, fixando-a em R$10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio divergência parcial inaugurada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
, apenas e tão somente no que se refere ao valor do dano moral, estabelecendo-o em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação ao
quantum
indenizatório - cerne da divergência -, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, como fator de coibição da reincidência da conduta ilícita daquele que causou o dano, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor.

De rigor, pois, que o desagravo extrapatrimonial observe a proporcionalidade entre a natureza do dano e a indenização fixada, de forma a não ultrapassar o limite razoável, compensando, dentro do possível, a parte requerente pelos transtornos sofridos, sem configurar enriquecimento sem causa.

Nessa linha de intelecção, a fraude verificada, consubstanciada na falsificação da assinatura do apelante para adesão à nova cota de grupo de consórcio (contrato n. 61204/063-00), denota conduta merecedora de reprovação, mormente porque direcionada à cota fraudulentamente contratada a quantia R$ 2.779,13 (dois mil, setecentos e setenta e nove reais e treze centavos) dos valores desembolsados pelo apelante.

Diante desse contexto, entendo que a quantia fixada (R$10.000,00) pelo
eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, se afigura como justa e razoável ao caso concreto, não apenas porque celebrado novo contrato mediante falsificação da assinatura do apelante, mas também pela resistência imposta à restituição dos valores por eles desembolsados, com imposição de desconto da cláusula penal e da taxa de administração do consórcio irregularmente contratado.

Assim, pedindo vênia ao eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0031699-80.2015.8.08.0035

APELANTE
:
ALEXSANDRO MORISCHI CORADINI

APELADO
:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADM DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Eminentes Pares, após analisar o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa com relação aos danos morais.

No ponto, em situações tais, tenho entendido ser razoável e proporcional o arbitramento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes:

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO PRINCIPAL – REJEITADA – MÉRITO - FRAUDE BANCÁRIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO EM NOME DO PRIMEIRO AUTOR – RECONHECIDA A FALHA DO SERVIÇO PELO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO E PROPORCIONAL – APELO ADESIVO – DEMAIS AUTORAS QUE SÃO CO-TITULARES DA CONTA CORRENTE ONDE FORAM REALIZADOS OS DESCONTOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Preliminar de violação de dialeticidade do apelo principal - Nesta hipótese, as razões recursais do apelante principal são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do banco com a r. sentença, haja vista que sustenta a ausência de demonstração por parte dos autores quanto aos danos morais ocorridos na espécie. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A questão central da lide diz respeito à responsabilidade civil do banco réu, diante da falha apontada na prestação de seus serviços. 3. No caso em questão, o banco/apelante principal reconheceu que o contrato que resultou no consórcio em nome de LAIR RAMOS, referente a proposta no 1.490.356, grupo 1.193, cota 2.366, de um veículo Gol G5 1.0 4P, foi resultado de fraude praticada por terceiro. Tendo o requerido falhado no implemento das medidas acautelatórias que lhe cabiam para impedir a ocorrência da fraude, responde, de forma objetiva, pelos prejuízos causados a outrem, não podendo se esquivar das consequências da sua negligência.
4. Quanto ao dano moral em relação ao autor LAIR RAMOS, vítima da fraude, eis que o contrato fora celebrado em seu nome, a situação foge ao mero aborrecimento previsto na jurisprudência, pois a apreensão sofrida pelo autor LAIR RAMOS com a violação de sua intimidade, com a possibilidade de um lançamento indevido em cadastro de restrição, se perpetuou no tempo, além da apreensão de ter outros contratos celebrados em seu nome, haja vista que essa não foi a única fraude de que foi vítima junto a instituição bancária, estando devidamente caracterizado o dano moral. 5. No que concerne ao quantum da indenização por danos morais
,
reputo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.
6. No que diz respeito ao apelo adesivo, argumentam os autores que MARIA AUXILIADORA RAMOS e CLÁUDIA MARIA RAMOS ZAGO, também sofreram danos morais por serem titulares da conta-corrente conjunta em que foram realizados os descontos relativos ao financiamento. Contudo, em relação a essas autoras, que não foram vítimas da fraude, eis que não constaram no contrato questionado, os descontos na conta-corrente, embora indevidos, consistem em mero dissabor, normais da vida em sociedade, insuficientes a gerar abalos morais concretos. 7. Recursos conhecidos e improvidos. Data: 14/Jul/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0036769-10.2017.8.08.0035. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Ato / Negócio Jurídico

Neste caso, não narrou a parte autora qualquer circunstância diferenciada, além da própria contratação fraudulenta, capaz de ensejar uma maior quantificação na reparação pelos danos extrapatrimoniais, revelando-se adequado, a meu sentir, o arbitramento ora proposto.

Feitas tais considerações, conheço da irresignação, todavia,
DOU
PROVIMENTO
apenas para fixar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.